Tribunal: TJMT
Processo: 1025547-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025547-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), FRANCISCO GEMELLI - CPF: 251.508.399-49 (AGRAVANTE), ROSA MARIA DE ABREU PAULA GEMELLI - CPF: 419.984.721-91 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), LA ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 54.294.500/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO. ATO COOPERATIVO. CRÉDITO DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DERIVADO DE CONTRATO FIRMADO COM ASSOCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a natureza extraconcursal de crédito detido por cooperativa de crédito no valor de R$ 10.971.574,26, excluindo-o dos efeitos da recuperação judicial do grupo econômico dos agravantes.

Fato relevante.
O crédito decorre de contratos firmados diretamente entre cooperativa de crédito e os associados em recuperação, por meio de cédulas rurais hipotecárias, com previsão estatutária para prestação de serviços financeiros aos cooperados.

Decisão anterior.
Sentença de primeiro grau julgou procedente a impugnação, reconhecendo a natureza extraconcursal do crédito, por considerar caracterizado o ato cooperativo, condenando os agravantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os créditos originados de contratos celebrados entre cooperativa de crédito e seus associados, com fundamento no objeto estatutário, devem ser considerados extraconcursais e, por consequência, excluídos dos efeitos da recuperação judicial.

III. Razões de decidir

O § 13 do art. 6o da Lei no 11.101/2005, introduzido pela Lei no 14.112/2020, exclui dos efeitos da recuperação judicial os atos cooperativos firmados entre a cooperativa e seus cooperados.

O art. 79 da Lei no 5.764/1971 define ato cooperativo como aquele praticado entre cooperativa e associado, para a consecução dos objetivos sociais, sem implicar operação de mercado.

A jurisprudência do STJ reconhece que operações financeiras realizadas entre cooperativa de crédito e seus associados, desde que dentro do objeto social, mantêm a natureza de ato cooperativo.

Comprovada a existência de contratos firmados com associados, dentro dos objetivos estatutários, configura-se a natureza extraconcursal do crédito, afastando-se sua submissão ao processo de recuperação judicial.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Os créditos oriundos de operações firmadas entre cooperativa de crédito e seus associados, desde que voltadas à consecução do objeto social da cooperativa, possuem natureza extraconcursal. 2. Tais créditos não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 13 do art. 6o da Lei no 11.101/2005 e do art. 79 da Lei no 5.764/1971.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005, art. 6o, § 13; Lei no 5.764/1971, art. 79.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.091.441/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 20.05.2025; STJ, AgInt no REsp no 1.951.158/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 25.10.2021; STJ, REsp no 1.141.219/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 03.04.2014; TJMT, RAI no 1019571-20.2024.8.11.0000, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 19.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Gemelli e Rosa Maria de Abreu Paula Gemelli, integrantes do Grupo Gemelli em recuperação judicial, contra a decisão proferida nos autos da Impugnação de Crédito n. 1078715-93.2024.8.11.0041, ajuizada pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente o pedido de exclusão de crédito no valor de R$ 10.971.574,26 dos efeitos da recuperação judicial, por reconhecer ser decorrente de ato cooperado.

Inconformados, os agravantes requerem a reforma do referido
decisum
, a fim de que o crédito retorne à lista de credores da recuperação judicial correlata, argumentando que os contratos em debate, formalizados por meio de cédulas de crédito, configurariam operações mercantis típicas, sujeitas aos efeitos do concurso de credores.

Nas contrarrazões de id. 310129371, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

As informações constam no id. 301417375.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT propôs impugnação de crédito em face de Francisco Gemelli e Rosa Maria de Abreu Paula Gemelli, no âmbito da recuperação judicial do Grupo Gemelli, objetivando o reconhecimento da natureza extraconcursal de seu crédito no valor de R$ 10.971.574,26, ao argumento de que se trata de obrigação derivada de atos cooperativos, nos termos do art. 6o, §13, da Lei no 11.101/2005 c/c art. 79 da Lei no 5.764/1971.

Ao sentenciar o feito, o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá julgou procedente a impugnação, reconhecendo a natureza extraconcursal do crédito da cooperativa e determinando sua exclusão da relação de credores da recuperação judicial. Fundamentou que os contratos foram celebrados diretamente entre cooperativa e associados, dentro da finalidade estatutária e com encargos compatíveis com a lógica mutualista, razão pela qual não configuram operações de mercado. Condenou, ainda, os impugnados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor excluído.

Inconformados, os recuperandos interpuseram o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que os contratos em questão, formalizados por meio de cédulas rurais hipotecárias, configuram operações mercantis típicas, afastando-se do conceito de ato cooperativo, devendo, portanto, sujeitar-se aos efeitos da recuperação judicial.

Pois bem. A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se à análise da natureza jurídica dos créditos detidos pela agravante e, por consequência, da possibilidade de sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial dos agravados, especialmente à luz da redação conferida ao § 13o do art. 6o da Lei no 11.101/2005, com as alterações trazidas pela Lei no 14.112/2020.

Com efeito, a respeito da matéria, o § 13o, do art. 6o, da Lei no 11.101/2005, com redação dada pela Lei no 14.112/2020, é categórico ao dispor:
"Art. 6o. (...) §13o. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971."

É certo que, com as reformas introduzidas pela Lei no 14.112/2020, passou-se a discutir o alcance da norma contida no §13 do art. 6o da Lei no 11.101/2005, especialmente o que deve ou não ser considerado como ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas de crédito com os seus cooperados.

O art. 79 da Lei n. 5.764/71 define como atos cooperativos, aqueles praticados entre cooperativa e seus associados, para a consecução dos objetivos sociais, não implicando operação de mercado.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o alcance da proteção conferida aos atos cooperativos, já decidiu:
“As cooperativas de crédito, embora sejam também instituições financeiras, não se confundem com os bancos, constituindo o contrato de mútuo pactuado entre as partes ato cooperativo, não caracterizando operação de mercado praticada por entidades bancárias.”
(REsp 1.141.219/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 03/04/2014).

Sob esse ângulo, compreende-se que, justamente em função da relação formada entre a cooperativa de crédito e seus associados possuir atributos próprios, como a mutualidade e a ausência de finalidade lucrativa, a transação compatível com seu objeto social não perderia a natureza de ato cooperativo pelo mero fato de se tratar de operação financeira ou bancária, tampouco por ser ofertada no mercado comum.

De igual modo, é sólida a orientação da Corte Superior de que
“o ato cooperativo típico abarca também toda a movimentação financeira das cooperativas de crédito, incluindo a captação de recursos, a realização de empréstimos aos cooperados, bem com a efetivação de aplicações financeiras no mercado”
(AgInt no REsp no 1.951.158/CE, Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 25/10/2021).

No caso em apreço, restou comprovado que: (i) o crédito decorre de contratos firmados diretamente entre a cooperativa e os associados em recuperação; e (ii) o estatuto social da cooperativa estabelece como objeto a prestação de serviços financeiros aos associados.

Diante desse contexto, entendo que os créditos ora discutidos, por decorrerem de atos cooperativos firmados entre a cooperativa e seus associados, são inatingíveis pelos efeitos da recuperação judicial, nos exatos termos do § 13o, do art. 6o, da Lei 11.101/2005.

Nesse sentido, segue recente julgado do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOPERADA. ATO COOPERATIVO. NÃO SUBMISSÃO.

1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se o crédito da recorrida decorre de ato cooperativo e se está sujeito aos efeitos da recuperação judicial da cooperada.

2. Trata-se, na origem, de impugnação de crédito apresentada por cooperativa de crédito questionando a inclusão de crédito representado em cédulas de crédito bancário na relação de credores apresentada na recuperação judicial de cooperada.

3. Ato cooperativo é aquele praticado entre a cooperativa e seus associados visando à consecução dos objetivos sociais da cooperativa. Inteligência do parágrafo único do artigo 79 da Lei no 5.764/1971.

4. A Lei no 14.112/2020 introduziu o § 13 no artigo 6o da LREF, que excluiu dos efeitos da recuperação judicial do cooperado os atos cooperativos.

5. Na hipótese, o ato de concessão de crédito realizado entre a cooperativa de crédito e seu associado está dentro dos objetivos sociais da cooperativa, devendo ser considerado como ato cooperativo e, portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

6. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 2.091.441/SP, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.5.2025 – negritei)

Igualmente já decidiu esta Corte,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PROCEDÊNCIA – ALTERAÇÃO NORMATIVA - LEI No. 14.112/2020 - TEMPUS REGIT ACTUM - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – ATO COOPERATIVO CONFIGURADO - ARTIGO 6o, § 13, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E ARTIGO 79 DA LEI No 5.764/71 – RECURSO DESPROVIDO.

1.Considerando que a Recuperação Judicial em questão foi proposta após a alteração da LRJ, sem que houvesse consolidação do quadro-geral de credores em data anterior à norma, inexiste ato jurídico consolidado antes da alteração legal, portanto, não há óbice para a sua aplicabilidade nos contratos assinados anteriormente à sua vigência – até porque, prevalece no ordenamento jurídico a teoria do isolamento dos atos processuais (Tempus Regit Actum).

2. A Lei no 14.112/2020 deu nova redação ao § 13 do artigo 6o da Lei de Falência e Recuperação Judicial, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais. Assim, não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial.

3.
Relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado. Inteligência do parágrafo único do art. 79 da Lei n. 5.764/71
.

4. Recurso desprovido.
(RAI no 1019571-20.2024.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 19.03.2025 – negritei).

Assim, estando caracterizado o binômio consecução do objeto social da cooperativa e realização de atos com seus associados, que justifica a aplicação do disposto no §13 do art. 6o da Lei no 11.101/2005, impõe-se o reconhecimento da extraconcursalidade dos créditos decorrentes dos contratos C205208360-1 e C20521231-6 em questão.

Ante todo o exposto, é forçoso reconhecer que não há qualquer mácula na decisão de primeiro grau que reconheceu as operações como atos cooperativos, excluindo o crédito dos efeitos da recuperação judicial, devendo, assim, ser mantida incólume por esta Corte de Justiça.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025